Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-38.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000803-38.2024.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOSE FERREIRA FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE FERREIRA FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO LAGO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, “a”, do CPC, em razão do reconhecimento da ausência de repercussão geral da matéria, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral.

2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema ao caso, defendendo a necessidade de
distinguishing
entre a controvérsia versada nos autos e o paradigma aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno deve limitar-se à verificação da similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e o paradigma de repercussão geral aplicado na decisão de inadmissão.

5. O Tema 660 do Supremo Tribunal Federal reconheceu a natureza infraconstitucional e a ausência de repercussão geral da alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada.

6. O Supremo Tribunal Federal tem autorizado a aplicação do Tema 660 às hipóteses em que imprescindível o exame de normas infraconstitucionais para a verificação da alegação de violação ao princípio da legalidade (RE 1049904 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-244 de 19/11/2018).

7. Na hipótese, as questões constitucionais devolvidas no apelo extremo demandam o exame prévio de normas de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal configura-se meramente indireta ou reflexa, atraindo a incidência do Tema 660/STF e afastando o
distinguishing
pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Aplica-se o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal quando a verificação de eventual ofensa à Constituição Federal depender do prévio exame de normas de natureza infraconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, inc. I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 660 (ARE 748371, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, RE 1049904 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-244 de 19/11/2018.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº 8000803-38.2024.8.05.0211, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravados JOSÉ FERREIRA FILHO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.